Tribunal: TJES
Processo: 5001638-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA SILVA BARBOSA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIA DE FATIMA SILVA BARBOSA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Única de Laranja da Terra que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu a liminar pleiteada.

Sustenta a agravante, em síntese: a) que a agravante foi surpreendida por uma notificação enviada pelo agravado, cujo objetivo era a notificação da aplicação de duas multas de trânsito, por transitar com veículo acima da velocidade permitida; b) que tais sanções deveriam ser aplicadas ao seu marido, porquanto seu carro estava com ele à época dos fatos; c) que foi enviado ao departamento em questão o formulário transferindo as infrações, não tendo havido qualquer comunicação quanto à existência de alguma irregularidade no processo; d) que em 10/02/2022, a agravante recebeu outra notificação, informando a aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, já que o processo administrativo de transferência de sansão pela infração havia sido indeferido, por excessiva formalidade material, uma vez que indica que não foi apresentado o documento do proprietário do veículo; e) que não há que se falar em indeferimento pela inconformidade das assinaturas; f) que na hora da ocorrência dos fatos, a autora encontrava-se trabalhando em Laranja da Terra, conforme comprova por suas folhas de ponto.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2246399).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
LUCIA DE FATIMA SILVA BARBOSA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Única de Laranja da Terra que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu a liminar pleiteada.

Sustenta a agravante, em síntese: a) que a agravante foi surpreendida por uma notificação enviada pelo agravado, cujo objetivo era a notificação da aplicação de duas multas de trânsito, por transitar com veículo acima da velocidade permitida; b) que tais sanções deveriam ser aplicadas ao seu marido, porquanto seu carro estava com ele à época dos fatos; c) que foi enviado ao departamento em questão o formulário transferindo as infrações, não tendo havido qualquer comunicação quanto à existência de alguma irregularidade no processo; d) que em 10/02/2022, a agravante recebeu outra notificação, informando a aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, já que o processo administrativo de transferência de sansão pela infração havia sido indeferido, por excessiva formalidade material, uma vez que indica que não foi apresentado o documento do proprietário do veículo; e) que não há que se falar em indeferimento pela inconformidade das assinaturas; f) que na hora da ocorrência dos fatos, a autora encontrava-se trabalhando em Laranja da Terra, conforme comprova por suas folhas de ponto.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2246399).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido liminar, a
Resolução nº 404 do CONTRAN dispõe em seu art. 4º que a Notificação de Autuação para a identificação do condutor infrator o proprietário do veículo deverá preencher o formulário após a notificação da autuação, e apresentá-lo ao órgão ou entidade responsável pela autuação acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator
e do documento de identificação do proprietário do veículo
ou seu representante legal, senão vejamos:

III - DA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR

Art. 4º. Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF;

III - campo para a assinatura do proprietário do veículo;

IV - campo para a assinatura do condutor infrator;

V - placa do veículo e número do Auto de Infração;

VI - data do término do prazo para a identificação do condutor infrator e interposição da defesa da autuação;

VII - esclarecimento das consequências da não identificação do condutor infrator, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 257 do CTB;

VIII - instrução para que o Formulário de Identificação do Condutor Infrator seja acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator e do documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal, o qual, neste caso, deverá juntar documento que comprove a representação;

IX - esclarecimento de que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no inciso anterior;

A citada resolução estabelece, ainda, que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo
e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no inciso anterior.

No caso dos autos, ao que se infere da cópia do processo administrativo de indicação junto aos órgãos responsáveis, a indicação do condutor foi indeferida pela ausência da cópia do documento do proprietário do veículo.

Assim, não há que se falar em excesso de formalidade do agente público ao indeferir a indicação formulada pelo falecido esposo da agravante, uma vez que a apresentação do documento do proprietário do veículo é condição para o deferimento da alteração do condutor, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de invalidar o ato administrativo ora impugnado.

Diante de tais fatos, é possível vislumbrar que não há qualquer nulidade capaz de macular a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou com suspensão do direito de dirigir da agravante, mormente porque, conforme se infere dos autos, foi-lhe oportunizado exercer a ampla defesa e contraditório, bem como possibilitada a juntada da documentação que julgasse necessária.

Com efeito, em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.

Sendo assim, o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “
se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”
.

Nesse mesmo sentido, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual, in verbis:

“[...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou remansosa posição no sentido de considerar que o controle judicial deve se restringir ao exame da legalidade da atuação administrativa sem aprofundar no mérito do ato. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159009000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Decisão: 09/06/2015).

2. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, circunscrevendo-se seu exame apenas aos aspectos da legalidade do ato. Precedentes do STJ. (RMS 39.186/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013).

“[...] Nas hipóteses de controle judicial das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF). O objeto do controle judicial deve se limitar ao vícios relativos aos motivos do ato, a sua finalidade ou a causa do ato [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24060009081, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015).

“[...] O controle da legalidade do ato punitivo pelo Poder Judiciário deve respeitar os limites do próprio mérito administrativo acerca da conveniência e oportunidade na aplicação da respectiva sanção disciplinar. IV. Na hipótese, restando submetido o Recorrente a Processo Administrativo Disciplinar regular, cujo ato destinado à aplicação da referida sanção disciplinar fora expedido pela Autoridade Competente, afastou-se a pretensão à nulidade da penalidade disciplinar ou do respectivo

Processo Administrativo, por este Egrégio Poder Judiciário, diante da inexistência de vício de ilegalidade passível de reexame, na oportunidade. V. Recurso conhecido e improvido [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24110095478, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 27/08/2014).

Por todo o exposto, e sem maiores delongas,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

E

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INDICAÇÃO DO CONDUTOR – IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO -

RECURSO IMPROVIDO.

1 – A Resolução nº 404 do CONTRAN dispõe em seu art. 4º que a Notificação de Autuação para a identificação do condutor infrator o proprietário do veículo deverá preencher o formulário após a notificação da autuação, e apresentá-lo ao órgão ou entidade responsável pela autuação acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator e do documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal.

2 - A citada resolução estabelece, ainda, que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no inciso anterior.

3 - No caso dos autos, ao que se infere da cópia do processo administrativo de alteração do condutor junto aos órgãos responsáveis, a indicação foi indeferida pela ausência da cópia do documento do proprietário do veículo, não havendo que se falar em excesso de formalidade do agente público ao indeferir o pedido formulado pelo falecido esposo da agravante.

4 - Em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.